Tribunal: TCU
Processo: 029.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas ao fornecimento de rolamentos para reposição de estoques. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15991/2019, promovido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 235, caput , e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a empresa KSB Industria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli, CNPJ 11.285.875/0001-01, inidônea para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, bem como das realizadas por estados e municípios que contêm com o aporte de recursos federais, pelo prazo de 1 (um) ano; 9.3. condenar a KSB Indústria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli ao pagamento da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 80, inciso II, e 81, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da alteração da verdade dos fatos para induzir a erro o Tribunal de Contas da União, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a" , do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.4. dar ciência a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 15991/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.4.1. adoção de medidas inócuas com o intuito de verificar a autenticidade das demonstrações financeiras da Indústria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli; 9.4.2. inclusão desarrazoada e irregular de exigência de qualificação técnica (item 6.3, alínea "e" , do edital), associada a critérios descabidos de avaliação dos atestados técnicos, resultando na exigência de comprovação de fornecimento, em percentual não inferior a 20%, de objetos idênticos aos da licitação, em afronta o item 5 do art. 66 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás e à jurisprudência consolidada deste Tribunal; 9.4.3. aceitação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa do mesmo grupo econômico, sem permissão expressa no edital, justificativa do gestor nem adoção de medidas apropriadas para ratificar seu teor, contrariando o item 8 do art. 66 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.5. dar ciência do teor desta deliberação à Eletronorte, à representante e à KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli; 9.6. dar ciência do teor desta deliberação à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), para adoção das providências necessárias à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.7. arquivar estes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.